Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-53.2004.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante reconhecido pelo Ministério Público, através da derradeira petição acostadas aos autos, o objeto desta ação civil pública se exaurira diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, com a redação ditada pela Lei no 4.969/12, que, em suma, concedeu, no âmbito local, remissão aos créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Com efeito, a Suprema Corte, em sede de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, reconhecera a constitucionalidade de aludidos diplomas legais (RE 851.421/DF - Tema 817), esvaziando a tutela pretendida, pois, em suma, destinava-se a afirmar a inconstitucionalidade do termo firmado pelo Distrito Federal com a litisconsorte passiva que tivera como objeto a concessão de benefícios fiscais, e a condenação da empresa ao pagamento do imposto não recolhido em razão do convencionado. Com a remissão legalmente assegurada, inócuo o exame da legalidade do aludido instrumento e dos efeitos que irradiara. Com base nesses argumentos, extingo esta ação civil pública, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, ficando prejudicado o recurso pendente de exame. Sem custas e sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao juízo a quo para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator